Tribunal: TJMT
Processo: 1011730-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011730-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN - CPF: 004.476.141-42 (ADVOGADO), JARDSON DE PADUA - CPF: 704.131.191-06 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN - CPF: 004.476.141-42 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), JOÃO RODRIGO PEREIRA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JARDSON DE PADUA
IMPETRANTE: JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA -
PRESSUPOSTOS DO ART. 1o DA LEI N. 7.960/1989 -
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MERA REPETIÇÃO DO TEXTO LEGAL - FLAGRANTE ILEGALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM PARECER.

Configurado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, porquanto a decisão que decretou a sua prisão temporária não trouxe qualquer fundamento a justificar a imprescindibilidade da prisão do paciente para as investigações do inquérito policial, limitando-se a afirmar a reiteração criminosa, bem como o crime é grave em razão de sua natureza e que deve ser apurado para restabelecer a ordem pública, motivação esta que se mostra mais apropriada para eventual decreto de prisão preventiva, não sendo idôneo a lastrear o decreto de prisão temporária, nos termos do exigido pelo artigo 1o da Lei no 7.960/1989 e pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011730-76.2021.8.11.0000

PACIENTE: JARDSON DE PADUA
IMPETRANTE: JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Jackson Augusto P. Bassan em favor de
JARDSON DE PÁDUA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narra que o paciente teve a prisão temporária decretada, no bojo de investigação de crime de homicídio qualificado tentado, ocorrido na data presumida de 21/2/2021.

Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar, inexistindo razões concretas que evidenciariam possível risco à investigação policial.

Pede, em liminar e no mérito, seja revogada a prisão temporária decretada contra o Paciente, expedindo-se contramandado de prisão em seu favor.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 93456470), esclarecendo o Juízo a quo, que o mandado de prisão temporária ainda não foi cumprido.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
93583969.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 94034976.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JARDSON DE PADUA
IMPETRANTE: JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

VOTO:

Como relatado, a situação retratada nos autos, acima descrita, está circunscrita à presença, ou não, dos motivos ensejadores da custódia temporária.

Extrai-se dos autos que, em
25/02/2021
, foi decretada a prisão temporária do ora paciente, pela suposta prática do delito de homicídio tentado, nos seguintes termos:

“ (...) Trata-se de Representação pela Prisão Temporária, Busca e Apreensão Domiciliar em face do suspeito JARDSON DE PADUA, vulgo “POTÓ”, proposta pelo DELEGADO DE POLICIA DA COMARCA DE POCONÉ, pelo suposto cometimento do crime tipificado no artigo 121, §2°, I e IV c/c art. 14 do Código Penal, apurado através do Inquérito Policial no 177.4.2021.5935 (I.P. 55/2021).

Manifestação do IRMP constante à ID 49828673 pelo deferimento.

Os autos vieram conclusos.

É o necessário. Fundamento. Decido.

Por estarem presentes os requisitos, RECEBO a presente representação devendo tramitar em SEGREDO DE JUSTIÇA, em observância ao disposto nos artigos 20 do CPP e artigos 5o incisos X e LX da CF/88.

DA PRISÃO TEMPORARIA Pleiteia a Autoridade Policial seja decretada a Prisão Temporária do Representado JARDSON DE PADUA, vulgo “POTÓ”, pelo suposto cometimento do crime de tentativa de homicídio, ocorrido em 21/02/2021 contra a vítima João Rodrigo Pereira de Souza.

As investigações apuraram que o Representado é suspeito de atentar contra a vida da vítima através de disparos de arma de fogo. Narra a Autoridade Policial que o fato crime fora registrado através do boletim de ocorrência 2021.48007, qual o representado JARDSON foi responsável por se aproximar por trás e efetuar diversos disparos de arma de fogo com a intenção de tirar a vida da vítima.

Das informações trazidas pela Autoridade Policial nota-se que
o representado possui registros criminais
, inclusive por porte ilegal de arma de fogo e atos infracionais.

Em razão da gravidade dos fatos, a fim de assegurar o andamento das investigações, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, a Autoridade Policial representou pela segregação do investigado, sendo a prisão temporária essencial a garantia da ordem pública, garantia das investigações e risco de reiteração delitiva haja vista que das declarações da vítima não é a primeira vez que JARDSON tenta tirar a vida de alguém de sua família.

O IRMP ofereceu parecer favorável ao pedido da Autoridade Policial.

Pois bem. A materialidade do delito está demonstrada através dos Boletim de Ocorrência no 2021.48007 e Inquérito Policial no 55/2021, e depoimentos das testemunhas oculares prestado em sede policial onde estas reconhecem o suspeito JARDSON como sendo o autor do crime. Quanto aos indícios de autoria, estes estão demonstrados já que o suspeito possui registros criminais, e fora reconhecido pelas testemunhas que estavam junto com a vítima.

A prisão temporária é modalidade de prisão cautelar, cuja finalidade é assegurar uma eficaz investigação policial, quando se tratar de apuração de infração penal de natureza grave. Para sua decretação, necessário interpretar em conjunto os incisos I a III do art. 1o da Lei n. 7960/89, a viabilizar, então, as hipóteses razoáveis para a custódia cautelar de qualquer pessoa:

“Art. 1° Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...) f) estupro; g) atentado violento ao pudor (...)”

Entendo presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente
porque demonstrado que a liberdade do Representado poderá violar a ordem pública, em razão da natureza dos delitos praticados,
e ainda o perigo de liberdade dos mesmos encontra-se embasado na prática de crime cometido com violência e grave ameaça, demonstrando que sua liberdade causaria graves riscos a sociedade, tendo em vista o modus operandi do Representado suspeito de atentar contra a vida de um cidadão sem qualquer motivo aparente, o que merece ser investigado.

De igual forma, verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que, conforme já mencionado, os crimes imputados aos representados se amoldam a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que a pena dos crimes ultrapassa os 04 anos.

Destarte, não podemos olvidar que estamos diante investigação policial que apura ocorrências que afrontam a ordem pública, no caso do representado inclusive suspeito de cometer outros crimes nesta urbe, conforme leciona Emanuel, verbis:

(...)

Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime, tendo em vista que o investigado é suspeito de atentar contra a vida de um cidadão e de cometer outros crimes que atentam contra a paz social e a ordem pública.

Imperioso notar ainda que no Boletim de Ocorrência registrado consta que a vítima fora socorrida com 3(três) perfurações, sendo uma na perna direita, outra na mão direita e outra no abdômen transfixiando e saindo na lombar lado direito.

(...)

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão temporária, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade e a conveniência das investigações.

Diante do exposto, DECRETO a PRISAO TEMPORÁRIA de JARDSON DE PADUA, pelo prazo de 30 (trinta) dias com fundamento no artigo 1o, incisos I e III “c”, “l” e “n” da Lei n. 7.960/1989.

EXPEÇA-SE imediatamente MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA individualizado, na forma do artigo 2o, §4o §4o-A da Lei 7.960/89, servindo como nota de culpa (...)”

Posteriormente, ao
indeferir o pedido de revogação da prisão temporária, assim registrou:

“(...) Trata-se de Pedido de Revogação de Prisão Temporária formulada pela defesa do acusado JARDSON DE PADUA, vulgo “POTÓ”, já qualificado nos autos pelo suposto cometimento do crime tipificado no artigo 121, §2°, I e IV c/c art. 14 do Código Penal, apurado através do Inquérito Policial no 177.4.2021.5935 (I.P. 55/2021).

O representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento, alegando, em síntese, o acusado encontra-se foragido e que documentos pessoais favoráveis por sí só, não constituem elementos para revogar o decreto prisional.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento. Decido.

Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos para manutenção da prisão temporária, eis que da data da decretação da prisão temporária, não ocorreram fatos que motivem sua revogação
, além do que o réu teve a prisão temporária decretada no dia 25/02/2021
e até a presente data entra-se foragido.

Nota-se nos autos que a temporária fora decretada, com ambos os requisitos, quais sejam
: a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade e a conveniência das investigações.

O fato ocorreu em 21/02/2021 e até a presente data o acusado encontra-se foragido e obstruindo o tramite processual.

Verifica-se que, a materialidade do delito está demonstrada através dos Boletim de Ocorrência no 2021.48007 e Inquérito Policial no 55/2021, e depoimentos das testemunhas oculares prestado em sede policial onde estas reconhecem o suspeito JARDSON como sendo o autor do crime.

Quanto aos indícios de autoria, estes estão demonstrados já que o suspeito possui registros criminais, e fora reconhecido pelas testemunhas que estavam junto com a vítima.

Vale ressaltar que a prisão temporária é modalidade de prisão cautelar, cuja finalidade é assegurar uma eficaz investigação policial, quando se tratar de apuração de infração penal de natureza grave.

Visualizando ainda que as hipóteses para seu cabimentos estão previstas na Lei no 7.960/89. Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°);

Entendo presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque demonstrado que a liberdade do Representado poderá violar a ordem pública, em razão da natureza dos delitos praticados, e ainda o perigo de liberdade dos mesmos encontra-se embasado na prática de crime cometido com violência e grave ameaça, demonstrando que sua liberdade causaria graves riscos a sociedade, tendo em vista o modus operandi do acusado suspeito de atentar contra a vida de um cidadão sem qualquer motivo aparente, o que merece ser investigado, bem como da aplicação da lei penal.

De igual forma, verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que, conforme já mencionado, os crimes imputados aos representados se amoldam a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que a pena dos crimes ultrapassa os 04 anos. Destarte, não podemos olvidar que estamos diante investigação policial que apura ocorrências que afrontam a ordem pública, no caso do representado inclusive suspeito de cometer outros crimes nesta urbe, conforme leciona Emanuel, verbis: (...)

Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta,
bem como em virtude da repercussão do crime, tendo em vista que o investigado é suspeito de atentar contra a vida de um cidadão e de cometer outros crimes que atentam contra a paz social e a ordem pública.

Imperioso notar ainda que no Boletim de Ocorrência registrado consta que a vítima fora socorrida com 3(três) perfurações, sendo uma na perna direita, outra na mão direita e outra no abdômen transfixiando e saindo na lombar lado direito.

Bem como trazidos nos autos documentos, que favorecem que o acusado tem uma boa conduta por si só não obstem a segregação cautelar quando preenchidos os requisitos para a manutenção ou decretação de temporária ou preventiva.

Destarte, o requisito ora citado serve como meio de atendimento ao devido processo legal, voltado pelo seu aspecto de garantir a livre produção de provas, porém o mesmo resta prejudicado, já que o acusado encontra-se foragido.

Nesse sentido, a segregação cautelar do réu ainda se mostra necessária para promover o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de revolta e intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Em análise aos argumentos da defesa, não verifico nenhuma nuance que justifique a alteração da base fática e teórica presente no momento da decretação da prisão temporária, a considerar que bons antecedentes e residência fixa, por si só, desabonam os requisitos preenchidos pelo acusado previstos no artigo 1o, inciso I e III “a” da LEI No 7.960, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989, bem como presente também os requisitos do 312 e 313 do CPP.

No caso em estudo, os autos revelam que a custódia cautelar do acusado foi decretada em razão de minuciosa investigação policial, fundamentada na garantia da ordem pública e periculosidade, na eficácia da aplicação da lei penal, consubstanciada no fato narrados nos boletins de ocorrência constantes nos autos, onde a vítima reconhece o acusado como autor do crime de tentativa de homicídio.

Além disso, os crimes a ele imputados são de natureza grave, sendo apenado com pena superior a 04 (quatro) anos, ensejando sua segregação temporária, sendo imprescindível para as investigações. Pelo exposto, com fundamento no art. 312 do CPP e artigo 1o, incisos I e III “a” da Lei n. 7.960/1989, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão temporária de JARDSON DE PADUA. (...)”

Na situação dos autos, o decreto de prisão temporária
não encontra-se satisfatoriamente motivado pelo Juízo singular
, pois não consignou fatos concretos que revelam a imprescindibilidade da prisão do Paciente, a teor do disposto no art. 1.o, incisos I, II e III, alínea a, da Lei n. 7.960/1989.

Aliás, há uma miscelânea nas decisões.

Isso porque, não se pode confundir os requisitos da prisão temporária com àqueles da prisão preventiva, pois constituem modalidades distintas de custódia cautelar,
cada qual sujeita a requisitos legais específicos.

A Prisão temporária tem finalidade específica e diversa da preventiva. Enquanto esta tem por requisitos os constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, aquela, excepcionalíssima,
tem por única finalidade legítima a necessidade da custódia para as investigações
.

A prisão preventiva demanda a demonstração, em grau bastante satisfatório e mediante argumentação concreta
(fumus comissi delicti),
de que a liberdade do acusado implica perigo
(periculum libertatis)
à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal).

A temporária, por sua vez, subordina-se a requisitos legais diversos, previstos na Lei n. 7.960/1989,
e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal
quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1.o, inciso III, da mesma Lei.

Com efeito, a leitura do art. 1o da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua
opinio delicti
e servir de lastro à acusação.

Assim, verifica-se que novo pedido de revogação da prisão temporária foi indeferido, diante do fato de o investigado ainda estar em local incerto e não sabido.

Todavia, conquanto esteja o acusado, de fato, foragido, essa circunstância não serve para justificar a prisão temporária, porquanto, nos termos do respectivo mandado (id. 92926955) ele foi qualificado e seu endereço devidamente registrado.

Ademais, embora haja fundadas razões acerca da sua autoria no delito em comento, ao indeferir a liberdade e manter a prisão temporária, o Magistrado registrou que
“
(...) a liberdade do Representado poderá violar a ordem pública, em razão da natureza dos delitos praticados, e ainda o perigo de liberdade dos mesmos encontra-se embasado na prática de crime cometido com violência e grave ameaça, demonstrando que sua liberdade causaria graves riscos a sociedade, tendo em vista o modus operandi do acusado suspeito de atentar contra a vida de um cidadão sem qualquer motivo aparente, o que merece ser investigado, bem como da aplicação da lei penal”,
sem, no entanto, promover a conversão do decreto em preventiva.

É certo que a garantia da ordem pública, ressaltada pelo Juízo de origem, é fundamento para a imposição de prisão preventiva.

Da mesma forma, eventual reiteração criminosa, gravidade concreta e atípica dos fatos ou risco concreto de fuga não se amoldam aos parâmetros do artigo 1o da Lei n. da Lei n. 7.960/89, de modo que não justificaria a prisão temporária, por total descompasso com a finalidade da medida.

Por outro lado, não é preciso muito esforço para notar que ambas as decisões acima transcritas não atendem ao mandamento constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), porquanto não aponta o risco processual decorrente da liberdade do paciente, ou seja, a forma em que a liberdade dele influencia na condução do inquérito policial.

A indagação é por quê? Por que a liberdade do investigado representa risco à investigação criminal? Há destruição ou ocultação de provas? Há ameaça à testemunhas? Qual é o elemento objetivo que demonstre o risco à apuração dos fatos? Absolutamente nada de concreto é narrado nas duas decisões judiciais prolatadas.

A imposição constitucional da fundamentação das decisões judiciais é garantia inerente ao Estado Democrático de Direito. Somente em regimes autoritários o Estado impõe a sua vontade e força ao indivíduo, sem apresentar as respectivas justificativas. A exigência da motivação é o único meio para se garantir o devido processo legal, com os recursos a ele inerentes, em especial, no tema de medidas cautelares pessoais, o contraditório postergado. Não há como o preso/investigado combater algo que ele não conheça os fundamentos.

Aury Lopes Júnior leciona que
“para o controle da eficácia do contraditório e do direito de defesa, bem como de que existe prova suficiente para sepultar a presunção de inocência, é fundamental que as decisões judiciais (sentenças e decisões interlocutórias) estejam suficientemente motivadas. Só a fundamentação permite avaliar se a racionalidade da decisão predominou sobre o poder, premissa fundante de um processo penal democrático”
(LOPES JR., Aury. Direito processual penal, 9a ed., São Paulo, Saraiva, 2012, pág. 1060).

Mais à frente o doutrinador gaúcho arremata dizendo que
“o poder judicial somente está legitimado enquanto amparado por argumentos cognoscitivos seguros e válidos (não basta boa argumentação), submetidos ao contraditório e refutáveis. A fundamentação das decisões judiciais é instrumento de controle de racionalidade e, principalmente, de limite ao poder, e nisso reside o núcleo da garantia”.

Não por outra razão, por meio do Pacote Anticrime, o legislador inseriu no artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal parâmetros mínimos de fundamentação que devem ser observados em toda decisão judicial.

Da dicção legal, não se consideram fundamentadas as decisões que se limitam
“à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida”, a “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso”
ou “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”.

Logo, estas decisões não são aptas à justificam a constrição cautelar do investigado, por mais grave que seja a imputação penal a ele dirigida.

À vista do exposto, em dissonância com o Parecer, concedo a ordem para revogar o decreto de prisão temporária,
ressalvada a possibilidade de decretação de outra providência cautelar em seu desfavor
, desde que por decisão fundamentada, com a demonstração de sua efetiva necessidade, adequação e proporcionalidade em relação aos fins perseguidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021